Tribunal: TJDFT
Processo: 0725077-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. EXAME SUPLETIVO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE INTELECTUAL E MATURIDADE. ANTERIOR ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FATO CONSUMADO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor de submissão à prova de conclusão do Ensino Médio e a obtenção do diploma respectivo, mesmo tendo sido aprovado no vestibular para o curso de Ciência da Computação, no UNICEUB, e já completado 18 anos de idade.
2. Atendido o requisito constitucional de aprovação no vestibular, e tendo o aluno 18 anos completos, não pode prevalecer a exigência infralegal, de submissão à frequência mínima de curso como condição para obter o "avanço" escolar, por ferir o princípio da razoabilidade. Precedentes.
3. Se o aluno, amparado em liminar de agravo de instrumento, obteve o certificado de conclusão do ensino médio e está cursando a graduação superior, impõe-se a aplicação da Teoria do Fato Consumado.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.